Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-70.2004.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002684-70.2004.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIO GOMES JUNIOR - CPF: 514.643.141-87 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA), ITAMAR BATISTA BARCELOS (VÍTIMA), ARELI MANOEL DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON JAMES QUEIROZ - CPF: 361.704.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERI DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON JAMES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL JOSÉ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SÉRGIO ANDRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), NORECI FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI LUIZ ADEMIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONFERIDO A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CARÁTER PESSOAL – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA FIXAR O AUMENTO NO DOBRO – RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a extensão de decisão proferida em benefício de corréu, garantindo, assim, a eficácia do art. 580 do CPP, é necessário que a decisão tenha se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, para, então, aproveitar aos demais.

“[...]
a lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), sendo que, em sintonia com o caput do art. 71 do Código Penal, impõe- se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade.”

(HC n. 447.799/RJ, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Édio Gomes Júnior
, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande como incurso nos art. 121, §2o, incisos II, III, IV e V, c/c art. 29, por três vezes (homicídio qualificado em concurso de pessoas contra as vítimas Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e Areli Manoel de Oliveira), e art. 211 c/c art. 29, por quatro vezes (ocultação de cadáver contra vítimas Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida, Areli Manoel de Oliveira e Itamar Batista Barcelos), todos do Código Penal, a pena definitiva de 55 (cinquenta e cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nas razões de recurso, a defesa alega que, em relação à sentença exarada ao corréu Noreci Ferreira Gomes, há uma enorme discrepância e exacerbação na dosimetria da pena em relação ao art. 71 do Código Penal, razão pela qual pugna pela extensão dos benefícios da pena base e da sentença final do corréu, ante os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade, tendo em vista que se trata de caso idêntico.

Subsidiariamente, pede que a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão (maior das penas aplicadas), seja aumentada até o dobro, e não o triplo como fixado na sentença, resultando em uma penal final de 36 (trinta e seis) anos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou pelo desprovimento da apelação (Id. 162004161).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 167050661).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que,
no dia 20/03/2004, por volta das 20h, na Fazenda São João, localizada na BR 364 entre os municípios de Várzea Grande e Jangada, o recorrente Édio Gomes Júnior, juntamente com os demais corréus, rendeu as vítimas Areli, José e Pedro, amarrando-as nas mãos e pés, umas às outras, sob a mira de armas de fogo.

Infere-se, ainda, da exordial, que enquanto as vítimas encontravam-se dominadas, o apelante teria telefonado para o acusado Joilson narrando o ocorrido, instante em que ao se referir ao episódio, disse:
“matamos uma capivara!!! e tem três amarradas, se quiser traz uma faca para tirar o couro!!!”
.

Em razão disso, o corréu dirigiu-se até o local na companhia do corréu Noreci, em uma camionete, momento em que decidiu mandar afogar vítimas (Areli, José e Pedro), dizendo
“já que um está morto, temos que matar os outros para não deixar pista”
, sendo a ordem imediatamente cumprida, à exceção de Carlos, por todos os demais réus, os quais amarraram as vítimas Areli, José e Pedro, ainda vivas, e as jogaram na lagoa até morrerem afogadas, em razão de supostamente estarem pescando em uma das represas existentes na propriedade rural.

Após a constatação dos óbitos, segundo consta da exordial subscrita pelo Ministério Público, o recorrente, juntamente com os demais corréus, colocaram os corpos na carroceria da camionete, dispensando-os à margem da estrada.

Em plenário, no dia 23 de novembro de 2022, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito em relação às vítimas, reconhecendo, de igual modo, que o crime ocorreu por motivo fútil (inciso II), por emprego de meio cruel (III), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (IV) e cometido para assegurar a impunidade de outro delito (V), a teor do que dispõe o § 2o do art. 121 do Código Penal.

Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou o acusado como incurso nos art. 121, §2o, incisos II, III, IV e V, c/c art. 29, por três vezes (homicídio qualificado em concurso de pessoas contra as vítimas Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e Areli Manoel de Oliveira), e art. 211 c/c art. 29, por quatro vezes (ocultação de cadáver contra vítimas Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida, Areli Manoel de Oliveira e Itamar Batista Barcelos), todos do Código Penal, a pena definitiva de 55 (cinquenta e cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

A defesa, em sede de apelação, se insurge no tocante à discrepância e exacerbação na dosimetria da pena fixada ao recorrente por força do parágrafo único do art. 71 do Código Penal (crime continuado), se comparada à sentença exarada ao corréu Noreci Ferreira Gomes, pugnando pela extensão dos benefícios, ao fundamento de se tratar de caso idêntico. Subsidiariamente, pede que a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão (maior das penas aplicadas), seja aumentada até o dobro, e não o triplo como fixado na sentença, resultando em uma penal final de 36 (trinta e seis) anos.

Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, para que haja a extensão da decisão proferida em benefício de corréu, garantindo, assim, a eficácia do art. 580 do CPP, é necessário que a decisão tenha se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, para, então, aproveitar aos demais.

In casu
, a sentença proferida nos autos da Ação Penal 09/2004, condenou o réu Noreci Ferreira Gomes nos seguintes moldes,
in verbis
:

“Considerando que foram três os crimes dolosos contra a vida, cometidos nas mesas circunstâncias de tempo, modo, meios de execução e finalidade, por medida de política criminal e tão somente por este motivo;
considerando que hoje o acusado tem família, profissão definida e uma outra maneira de vida
, acrescento à pena de quinze anos encontrada para o primeiro homicídio, da fração de dois terços, sendo esta a maior fração cominada pelo Direito Penal aos casos de concurso de crimes. Encontro a pena total de vinte e cinco (25) anos de reclusão, que transformo em definitiva, ante a ausência de outras causas e circunstâncias modificadoras.

Para a ocultação, estabeleço a pena base em um (01) ano e dois (02) meses de reclusão e quinze (15) dias multa. Não há circunstâncias legais a serem consideradas. Acrescento a fração de um terço, em virtude da continuidade delitiva, considerando que foram quatro as vítimas deste crime. Encontro a pena definitiva de um (01) ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Para o crime de associação encontro a pena base no mínimo legal de um (01) ano de reclusão. Não há circunstâncias legais a serem consideradas. Idem quanto às causas de diminuição e aumento.”
(Ação Penal 09/2004, Código 66767 – Primeira Vara Criminal de Várzea Grande)

Já na sentença que condenou o apelante, no tocante ao aumento de pena em razão do crime continuado, o juízo
a quo
fez constar a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes contra a vida, observa-se que os três homicídios foram praticados em continuidade delitiva. Assim, com fulcro no art. 71, parágrafo único do Código Penal e considerando a motivação desproporcional, bem como as graves circunstâncias de cada um dos três homicídios cujas penas são idênticas, conforme reconhecido nas fases anteriores da dosimetria, exaspero a pena encontrada para um dos homicídios ao triplo.

Portanto, para os três homicídios em continuidade delitiva, fixo a pena definitiva de 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão.

OCULTAÇÕES DE CADÁVER

[...]

Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, observa-se que os crimes de ocultação de cadáver foram praticados em continuidade delitiva. Assim, com fulcro no art. 71, caput, do Código Penal, tratando-se de quatro crimes, com penas finais idênticas, exaspero a reprimenda do primeiro crime na fração de 1/4 (um quarto).

Portanto, para as ocultações de cadáver em continuidade delitiva, fixo a pena definitiva de 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.”

Como se vê, não há identidade de situações processuais que autorizam a extensão do que fora decidido na mencionada Ação Penal, conforme preconiza o art. 580 do CPP. Em que pese os fatos análogos, a condenação do corréu foi alcançada em razão de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoais do beneficiado, o que afasta a aplicabilidade da norma invocada, não havendo, portanto, falar em ofensa ao Princípio da Isonomia.

A corroborar tal entendimento, colaciona-se decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO CORRÉU.
APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL.
PEDIDO INDEFERIDO. 1.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão judicial benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. Entendimento diverso é obstado pela incidência do princípio constitucional da isonomia, porquanto submeteria indivíduos em identidade de situações a tratamentos jurídicos diversos.
2. No caso, diferentemente do Corréu, que é primário e estava de carona, o Requerente dirigia o veículo no qual foi encontrada a expressiva quantidade de droga apreendida, assim como é reincidente, de forma que ambos não estão na mesma situação fático-processual. Portanto,
considerando a ausência de similitude quanto à situação fática e aos fundamentos que amparam a prisão do Requerente, não é possível estender-lhe os efeitos da decisão proferida por esta Corte nos presentes autos
, incumbindo à Defesa impugnar os fundamentos da manutenção da custódia primeiramente perante o Tribunal de origem, se for o caso. 3. Pedido de extensão indeferido.”
(STJ - PExt no AgRg no HC: 776112 SC 2022/0319209-6, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (destaquei)

Portanto, considerando a ausência de similitude quanto aos fundamentos que amparam ambas as exasperações da pena no tocante à continuidade delitiva, afasta-se a extensão ao recorrente do que decidido nos autos da Ação Penal n. 09/2004.

Por outro lado, subsidiariamente, o apelante se insurge em relação ao aumento de pena decorrente do crime continuado específico, argumentando que a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão (maior das penas aplicadas) deve aumentada até o dobro, e não o triplo como fixado na sentença, resultando em uma penal final de 36 (trinta e seis) anos.

Para melhor análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, transcrevo novamente o seguinte trecho da sentença condenatória no tocante à continuidade delitiva:

“Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes contra a vida, observa-se que os três homicídios foram praticados em continuidade delitiva. Assim, com fulcro no art. 71, parágrafo único do Código Penal e
considerando a motivação desproporcional, bem como as graves circunstâncias de cada um dos três homicídios cujas penas são idênticas
, conforme reconhecido nas fases anteriores da dosimetria, exaspero a pena encontrada para um dos homicídios ao triplo.

Portanto, para os três homicídios em continuidade delitiva, fixo a pena definitiva de 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão.”

Com efeito, para a configuração da continuidade delitiva específica, devem estar presentes, além dos requisitos exigidos para o reconhecimento da continuidade delitiva simples, que os crimes dolosos tenham sido praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa.

Atendidos tais requisitos, a lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável. Contudo, em sintonia com o
caput
do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade.

Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

No caso, reconhecida a prática de 03 (três) delitos de homicídios e considerando a motivação desproporcional, bem como a análise desfavorável de circunstância judicial, vislumbra-se, pois, o alegado excesso sustentado pela defesa, tendo em vista que, apesar do reconhecimento da continuidade delitiva específica em benefício do recorrente, o mesmo foi condenado como se tivesse incido a regra do concurso material, multiplicando pelo triplo a pena definitiva de 18 (dezoito) anos, o que não é admitido.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS. ROUBOS QUALIFICADOS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA.
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

5. a lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), sendo que,
em sintonia com o caput do art. 71 do Código Penal, impõe- se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade.

6. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

7. Reconhecida a prática de dez delitos de roubo - três simples e sete circunstanciados - contra várias vítimas, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena no dobro, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa.[...]”
(HC n. 447.799/RJ, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO
. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior é firme em assinalar que a escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade delitiva específica, é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. 2. No caso,
a exasperação da pena em dobro, pela prática de três roubos majorados, não se mostra desproporcional, uma vez consignado pelas instâncias antecedentes que os delitos foram praticados em concurso de agentes e pela ameaça exercida com arma de fogo, além do abalo psicológico sofrido pelos ofendidos
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1942656 AL 2021/0247528-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2022) (destaquei)

Assim, tem-se que o aumento no dobro, pela prática de três delitos de homicídio, se mostra razoável e proporcional, diante das peculiaridades que circundam o caso, tais como mencionado na sentença: motivação desproporcional e graves circunstâncias de cada um dos três homicídios.

Logo, é o caso de se
exasperar a pena encontrada para um dos homicídios (18 anos), no dobro, em razão da continuidade delitiva específica, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, somando 36 (trinta e seis) anos de reclusão para o crime de homicídio, mantendo, no entanto, a pena definitiva pelo delito de ocultação de cadáver em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, totalizando a reprimenda de 37 (trinta e sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Com essas considerações, voto no sentido de
prov
er parcialmente o recurso
, para
exasperar a pena encontrada para um dos homicídios (18 anos), no dobro, em razão da continuidade delitiva específica, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, somando 36 (trinta e seis) anos de reclusão para os crimes de homicídio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023